Tribunal: TJBA
Processo: 8028888-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028888-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAN TRIMER

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Apelação cível. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença que extinguiu a ação por perda superveniente de objeto. Mérito. A perda superveniente do objeto pressupõe o desaparecimento completo da pretensão jurídica deduzida, não se configurando quando subsiste interesse processual remanescente, como ocorre na hipótese em que o autor desiste apenas da prorrogação do tratamento médico, mas mantém interesse na confirmação judicial do período de tratamento já usufruído por força de tutela antecipada. As tutelas provisórias possuem caráter precário, não substituindo a necessidade de uma resolução definitiva da lide, sendo indispensável o julgamento do mérito para dar estabilidade e segurança jurídica à relação processual, especialmente quando a pretensão envolve direito fundamental à saúde. O tratamento da obesidade mórbida (CID 10 E66) possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 10, caput, da Lei nº 9.656/98, que determina cobertura para todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), sendo excetuados apenas os tratamentos com finalidade estética (art. 10, IV). Segundo pacífica jurisprudência do STJ, é prerrogativa do médico assistente, e não do plano de saúde, determinar a modalidade de tratamento adequada para o paciente, incluindo a necessidade de internação em clínica especializada, não podendo a operadora substituir este juízo técnico. Havendo comprovação nos autos de que o beneficiário é portador de obesidade mórbida e que o tratamento mediante internação foi prescrito por médico habilitado, configura-se abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora. Honorários redimensionados e majorados. Apelo provido.